Tribunal: TJES
Processo: 5007489-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007489-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIN CARIACICA 02 SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

AGRAVADO: GABRIEL PEREIRA LOPES e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por contribuinte em mandado de segurança, para suspender a exigência do ITBI com base em valor arbitrado unilateralmente pelo Fisco. O Município sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que a parte autora não apresentou laudo de avaliação do imóvel, exigido pela legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a base de cálculo do ITBI fixada unilateralmente pelo Município, sem exigir do contribuinte a apresentação de laudo de avaliação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, prestando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição do recurso próprio.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, assentando que o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência unilateral, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1113 (REsp 1937821/SP).

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que explicite, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, como reiterado por precedentes do STJ.

A insurgência do Município traduz mero inconformismo com o resultado da decisão e tentativa de rediscutir o mérito sob o rótulo de vício formal, o que desvirtua a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O Município não pode fixar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral, devendo instaurar processo administrativo para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para o desfecho da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CTN, art. 148; Lei nº 9.494/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1937821/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1113); STJ, AgInt no REsp 2.174.567/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007489-67.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGAD
A
:
JOSIN CARIACICA 02 SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão do v. Acórdão (id
10216807
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Empresa Agravada, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO SOBRE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou posicionamento no sentido de que a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, já que se trata de determinação de suspensão da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de bens imóveis (ITBI).
2.
No julgamento do Resp 1937821/SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 1113), consolidou o entendimento de que “Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015,
firmam-se as seguintes teses
: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

Nas razões recursais (id 10695890) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissão e contradição, tendo em vista que a Embargada/Agravante “
não apresentou na esfera administrativa e nem nos autos do mandado de segurança documento essencial determinado por Lei, qual seja o laudo de avaliação
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
inexiste procedimento prévio a fim de substituir o valor declarado pelo contribuinte na Escritura Pública de Compra e Venda (id 38915428) por aquele indicado pelo fisco (valor venal). Em outras palavras, o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do tributo, impossibilitando o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, com a participação do contribuinte na apuração do valor real do bem
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“
Prosseguindo, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), embora o Código Tributário Nacional (CTN) estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o valor venal, a apuração desse elemento quantitativo faz-se de diversas formas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

Dessa forma, no julgamento do Resp 1937821/SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 1113), consolidou o entendimento de que “Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015,
firmam-se as seguintes teses
: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

Assim, com fundamento em tais premissas, o Fisco deve observar o valor declarado pelo contribuinte quando condizente com aquele praticado pelo mercado, cuja presunção relativa pode ser afastada mediante regular processo administrativo.

Na hipótese em julgamento, verifico que inexiste procedimento prévio a fim de substituir o valor declarado pelo contribuinte na Escritura Pública de Compra e Venda (id 38915428) por aquele indicado pelo fisco (valor venal). Em outras palavras, o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do tributo, impossibilitando o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, com a participação do contribuinte na apuração do valor real do bem.

Dessa forma, levando-se em consideração: (1) que o valor declarado na escritura de compra e venda do imóvel foi de R$405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais); (2) que o fisco não instaurou o devido processo administrativo para apuração do quantum e (3) o valor apresentado pelos Auditores Fiscais do Município foi feito de forma unilateral, a suspensão da Decisão agravada é medida que se impõe.

Concluindo, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, entendo que restou minimamente comprovado o desacerto da decisão, razão pela qual as razões recursais mostram-se suficientemente relevantes para permitir a reforma da decisão”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ressalto, mais uma vez, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.